Tribunal: CARF
Processo: 10875.908600/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908600/2009-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.880 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SONOLAYER CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO MESMO CRÉDITO.
NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza (substituto) e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jeferson Teodorovicz e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes o
conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodorovicz e a conselheira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908600/2009-29
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose Eduardo
Dornelas Souza.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN contra o Acórdão no 1301-005.795, de 20 de outubro de 2021, por meio
do qual a Turma Julgadora, por maioria, deu provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
Se o contribuinte apresentou, dentro do prazo Legal, PERDCOMP e o indébito nele
indicado foi reconhecido pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo prescricional aos
PERDCOMP posteriormente apresentados para utilização do saldo do direito creditório
já reconhecido anteriormente.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN apresentou
recurso especial alegando divergência em relação à “possibilidade de se utilizar, após
decorrido mais de 5 anos do pagamento indevido ou a maior, saldo de crédito pleiteado
anteriormente em outra Dcomp”.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 3a Câmara, nos termos do
despacho de admissibilidade que concluiu, verbis:
[...]
A Recorrente alega a ocorrência de suposto dissídio jurisprudencial em relação à
decisão, pelo Colegiado, que reconheceu a possibilidade de se utilizar, após decorrido
mais de 5 anos do pagamento indevido ou a maior, saldo de crédito pleiteado
anteriormente em outra Dcomp, conforme seguintes razões principais, extraídas da
peça recursal:
[...]
Para fundamentar o alegado dissídio, a Recorrente apresenta como paradigma o acórdão
no 1402-001.792, de 27/08/2014, disponível no sítio do CARF, não reformado até a
presente data e assim ementado:
[...]
O paradigma julgou a possibilidade de se utilizar, após decorridos mais de 5 anos da
origem do direito creditório, saldo de crédito ainda não utilizado e objeto de análise em
Dcomp anteriormente apresentada, dentro dos 5 anos de prescrição. O Colegiado
considerou que não há interrupção do direito de uso de parte do direito creditório, ainda
que tenha sido objeto de análise em Dcomp anterior, já que os pedidos de compensação
não equivalem, segundo o entendimento expresso, ao de restituição, para fins de
aferição do prazo prescricional.
[...]
Para o recorrido, o saldo não utilizado de direito creditório objeto de Per/Dcomp
formalizada dentro do período decadencial pode ser utilizado posteriormente, ainda que
após decorridos mais de 5 anos da data de formação do indébito. Considera o Colegiado
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

que a declaração de compensação possui o mesmo intuito do pedido de
restituição/ressarcimento, para fins de interrupção do prazo para utilização do direito
creditório, razão pela qual deu provimento ao recurso voluntário.
O cotejo entre os julgados, indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No paradigma, conforme registrado, a conclusão da Turma
Julgadora foi que o Per/Dcomp apresentado tempestivamente não autoriza a utilização
após decorridos mais de 5 anos da formação do indébito da parte do direito creditório
não aproveitada, já que não haveria interrupção do prazo prescricional em relação a ele,
o que só ocorreria em pedido de restituição/ressarcimento. No recorrido, em sentido
oposto, restou assentado que o Per/Dcomp tempestivo autoriza a utilização posterior do
saldo do crédito não aproveitado originalmente e tal declaração equivaleria ao pedido de
restituição/ressarcimento para fins de suspensão do prazo decadencial. Para fatos
similares, decisões divergentes decorrentes de interpretação diferente da norma jurídica,
devendo sobre ela se manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF, para que se rediscuta
a possibilidade de se utilizar, após decorridos mais de 5 anos da origem do direito
creditório, saldo de crédito objeto de Dcomp tempestiva e não utilizado integralmente
no lustro decadencial.
[...]
Com fundamento nos artigos 19, VII, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo
Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a possibilidade de se utilizar, após
decorridos mais de 5 anos da origem do direito creditório, saldo de crédito objeto de
Dcomp tempestiva e não utilizado integralmente no lustro decadencial
[...]
A contribuinte foi devidamente cientificada e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A divergência jurisprudencial suscitada pela PFN restou bem resumida no
seguinte ponto do seu recurso:
8.
Ora, a divergência jurisprudencial no tocante aos arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, é manifesta, considerando que tanto o v. acórdão ora
recorrido, como o paradigma, são oriundos de órgãos julgadores diferentes e tratam do
mesmo tema, a saber, a questão da prescrição quando há mais de uma PER/DCOMP
transmitida, sendo que as conclusões dos julgados foram diferentes, uma vez que o v.
acórdão ora recorrido não reconheceu a prescrição e o paradigma, sim.
A contribuinte não apresentou contrarrazões. Assim, por concordar com os termos
do despachos de admissibilidade, cujos fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o da Lei no
9.784/1999, voto por conhecer do recurso fazendário.
Mérito
No mérito, a recorrente sustenta:
10.
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.° 03511.48728.130309.1.3.042145, porque efetuadas
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento
indevido ou a maior nele utilizado.
11.
De acordo com o art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
12.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Em consequência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito
apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
13.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/10/2000.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/10/2005.
14.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 30/10/2006.
15.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP.
A compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data
da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original
transmitido em 13/03/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se ter
extinguido.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
16.
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas
depois da extinção.
17.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção
do direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.° 1.300, de 2012, dispõe que o
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos
por ele compensados mediante a entrega da "Declaração de Compensação" somente
será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante "Pedido de
Restituição" ou "Pedido de Ressarcimento" formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.° 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.° 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.°
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da "Declaração de Compensação", que não supre a falta do "Pedido de Restituição" do
saldo remanescente.
18.
Como os efeitos da "Declaração de Compensação" não são os mesmos do
"Pedido de Restituição", o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20
de novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.° 460, de 2004,
§ 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF
n° 600, de 28 de dezembro de 2005,
§ 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB
n° 900, de 30 de dezembro de 2008).
19.
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por
opção do contribuinte, não tem a natureza de "Pedido de Restituição". No campo do
PER/DCOMP intitulado "Tipo de Documento"foi aposta a expressão "Declaração de
Compensação". Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/10/2005.
[...]
Entendo que assiste razão à recorrente.
Com efeito, a contribuinte pretende a compensação de tributo pago indevidamente
ou a maior que foi efetuado há mais de cinco anos da data da entrega da referida PER/DCOMP.
Embora tenha apresentado anteriormente outra declaração de compensação, dentro do prazo
legal, em face do mesmo crédito, compensado apenas parcialmente, a homologação daquela não
teve o condão de “habilitar” o crédito todo para a compensação, como sustentou a recorrente em
seu recurso.
A contribuinte exerceu apenas parcialmente o seu direito de crédito, solicitando a
compensação parcial com determinado débito, não tendo efetuado um pedido de restituição das
parcela excedente que permaneceu à sua disposição para compensação ou mesmo restituição até
o prazo legal, ou seja, cinco anos a contar da data da extinção do crédito tributário que se exauriu
em 31/10/2005.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

A questão foi bem analisada pela decisão de primeiro grau que trouxe a disciplina
sobre a matéria por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, definida por meio de
instruções normativas expedidas com base no §14 do art. 74 da Lei no 9.430/19961, verbis:
[...]
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 03511.48728.130309.1.3.042145, porque efetuadas
depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do pagamento
indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extinguese com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. Em
conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com crédito apurado
ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/10/2000.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/10/2005.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/10/2005.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP. A
compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na data da
transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP original
transmitido em 13/03/2009, depois de o direito de pleitear restituição já se ter
extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado pagamento não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no art.
168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 27 da IN
SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o
900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza
da “Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição” do
saldo remanescente.

1 Art. 74.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido de
Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo
poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou
decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito
tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes
do transcurso do referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do
art. 26 da IN SRF n.o 460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30
de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por opção
do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou
indevido em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam
como crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/10/2005.
[...]
De fato, a RFB, exercendo o seu mister de disciplinar a matéria, instituiu um
programa próprio para que o contribuinte pudesse exercer o seu direito à restituição ou
compensação dos tributos pagos indevidamente ou a maior. Nesse sentido, a IN. RFB no
900/2008, dispõe em seu art. 3o, verbis:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I, ou
mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos quais deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 3o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à RFB procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou
curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a
quantia.
§ 4o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo
mediante utilização do programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 3o
serão apresentados à RFB após intimação da autoridade competente para decidir sobre o
pedido.
[...](g.n.)
Não obstante o programa utilizado seja o mesmo, o contribuinte que possuir
débitos poderá indicar se deseja compensar ou restituir os tributos pagos indevidamente ou a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

maior, havendo indicação específica do tipo de documento a ser utilizado pelo contribuinte em
cada caso, se pedido de restituição ou declaração de compensação.
No caso concreto, não resta dúvida que a declaração apresentada pelo contribuinte
em 26/10/2005 tem a natureza exclusiva de declaração de compensação, conforme cópia da
PER/DCOMP (fl. 22):

Observa-se que a declaração de compensação objeto da presente discussão (fls.
27/34) somente foi apresentada foi apresentada 13/03/2009, denotando a inexistência de pedido
de restituição do valor excedente, cumulado com compensação parcial.
A IN. RFB no 900/2008 dispôs expressamente que somente é possível a
compensação de débitos excedentes ao crédito pleiteado em declaração de compensação, caso
este tenha sido requerido pelo sujeito passivo mediante pedido de restituição, dentro do prazo
legal, verbis:
Art. 35. O crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total
dos débitos por ele compensados mediante a entrega da Declaração de Compensação
somente será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido pelo sujeito
passivo mediante pedido de restituição ou pedido de ressarcimento formalizado
dentro do prazo previsto no art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) ou no art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro
de 1932.
Desta feita, não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de
restituição para fins de contagem do prazo prescricional estabelecido no art. 168 do CTN.
Foram, precisamente, estas as conclusões do voto condutor do acórdão paradigma
colacionado no recurso especial, verbis:
[...]
No pedido de restituição, formulado dentro do prazo, em que o contribuinte pede que a
Fazenda lhe restitua a integralidade de seu crédito, enquanto tal crédito não lhe for
restituído, por inteiro, não há o que se falar em prescrição, pois o direito já foi exercido
e a mora é da Administração.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Por outro lado, uma requerida a restituição, nada obsta que o contribuinte, enquanto não
lhe for restituído o valor solicitado, aproveite tal crédito para, com base nele, ao longo
do tempo, ainda que isto se estenda por mais de 5 anos, apresente pedidos de
compensação. Assim poderá proceder até a efetiva extinção do crédito ou restituição
pela Administração.
No entanto, nos casos em que não existe pedido de restituição e sim pedido de
compensação envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção
de prescrição. Assim o é porque o direito exercido de forma parcial não se constitui
em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não
contemplada no pedido compensação.
No mais, registra-se que a prescrição tem como fundamento os seguintes elementos:
1o - existência de uma ação ou requerimento exercitável pelo titular de um direito.
2o - inércia do titular da ação ou requerimento, caracterizado pelo seu não exercício
durante um determinado lapso de tempo estabelecido em lei
3o - ausência de ato ou fato que possua um efeito impeditivo, suspensivo ou interruptivo
desse prazo prescricional.
Do exposto, sem razão os argumentos da requerente de que o pedido de compensação
inicialmente formulado se constitui em causa de interrupção da prescrição em relação ao
valor integral do crédito tributário. O direito exercido de forma parcial não se constitui
em causa de interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito em relação a qual
não pedido de restituição ou compensação dentro do prazo de cinco anos. Tal critério
aplica-se tanto em favor do Fisco quanto do Contribuinte.
[...] (g.n.)
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial
fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator quando proferiu seu voto.
De acordo com o relato, o contribuinte transmitiu em 26/10/2005 Per/Dcomp,
por meio do qual, compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
ocorrido há mais de cinco anos, com débitos de sua responsabilidade.
O pleito foi inicialmente negado, pelo fato de que na data da transmissão da
mencionada Dcomp já estava extinto o direito de utilização do referido crédito, em função do
decurso do prazo legal de decadência do direito de restituição do indébito.
O Recorrente, por sua vez, sustenta, resumidamente, que o crédito postulado
não estava prescrito, eis que o Per/Dcomp original teve sua homologação deferida e foi
apresentada antes de escoar o referido prazo de cinco anos, sendo a presente Dcomp vinculada
àquela primeira
Extrai-se, então, duas questões, sendo uma incontroversa e a outra, não.
Questão incontroversa é que o Contribuinte transmitiu o Per/Dcomp original
dentro do prazo decadencial de cinco anos, inexistindo, portanto, discussão relacionada à
eventual decadência do direito de repetição do crédito consignado no Per/Dcomp em questão.
Ou seja, é fato incontroverso que o Contribuinte transmitiu a Dcomp original
antes de escoar o prazo decadencial de 5 anos, e teve seu pleito analisado, reconhecendo o Fisco
a totalidade do crédito apontado pelo Contribuinte (na Dcomp original). Se o Contribuinte
tivesse débito equivalente aquela Dcomp., certamente não se instauraria a discussão, posto que o
crédito reconhecido seria utilizado integralmente naquele momento. O problema é que o
Contribuinte não possuía débito equivalente, necessitando apresentar outras Dcomps vinculadas
aquela Dcomp original, e ai surgiu o problema, nos remetedo a segunda questão, desta vez,
controvertida.
A questão controversa diz respeito exatamente ao cerne da presente discussão,
pois o fundamento da denegação da presente Dcomp reside no entendimento de que o direito de
repetição do indébito estaria decaído.
De fato, de acordo com o i. Relator, o crédito remanescente do referido
pagamento a maior de IRPJ, não poderia mais ser utilizado nesta Dcomp, porque esta foi
transmitida após escoar o prazo de cinco anos de que trata o artigo 168 do CTN. Aqui repousa
minha divergência, acompanhada, nesta sessão, pelo i. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Penso que a data de ingresso de Per/Dcomp vinculados é irrelevante na
contagem de prazo decadencial do direito de pleitear o crédito, se este já tiver sido reconhecido
por decisão do Fisco em Per/Dcomp antecedente, seja em processo de restituição, compensação
ou ressarcimento.
Ora, se nesses processos a Autoridade Administrativa forma um juízo de
certeza e liquidez do crédito apresentado, por meio de exames de provas trazidas ao processo,
inclusive, cotejando-as com informações existentes nos bancos de dados da própria Receita
Federal, e conclui que o Contribuinte realizou pagamento a maior de tributo, não é dado ao Fisco
após tal análise negar a compensação, em função do decurso do prazo legal de decadência do
direito de restituição do indébito.
A data de protocolo de Per/Dcomp subsequente que objetiva apenas o
aproveitamento de saldo de crédito já reconhecido em favor do sujeito passivo, não interfere na
contagem do prazo decadencial do direito de restituição daquele crédito, exatamente porque o
direito já foi exercido (quando da apresentação do crédito na Dcomp original).
Essa interpretação, a meu ver, está em consonância com o caput do artigo 74 da
Lei no 9.430/96 c/c com o VII do §3o do mesmo artigo, a seguir reproduzidos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212,
de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de 2023)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a
contrario sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído, houve o
reconhecimento da liquidez e certeza do crédito apresentado numa primeira declaração de
compensação, este poderá ser objeto de compensação futura, até o efetivo esgotamento do valor
reconhecido, na forma do caput do artigo 74, caput.
Compreendo que as Dcomps vinculadas a uma compensação não podem ser
analisadas isoladamente como se fosse um pedido autônomo. Elas são consequência de um
direito exercido pelo Contribuinte, exercido, diga-se, quando da transmissão da primeira Dcomp,
no prazo legal. Essa primeira Dcomp que deve submeter ao prazo decadencial de cinco anos, e
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

não as compensações posteriores, exatamente porque são decorrentes e só existiram porque o
Contribuinte não possuia débito equivalente ao crédito reconhecido.
Sem embargos, o prazo decadencial de cinco anos é para pleitear o referido
direito (compensação) e não para realizá-lo integralmente, pois não se deve confundir o exercício
do referido direito à compensação com a sua integralização.
Quanto a esta questão, analisando exatamente a diferença entre um e outro,
encontro posicionamento do STJ, no sentido de que o prazo quinquenal previsto na legislação
tributária é para pleitear o direito (compensação), e não para utilizá-lo integralmente, conforme
julgados abaixo:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados nas razões do recurso
especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do verbete sumular 283/STF, a
impedir o trânsito do apelo.
2. A jurisprudência do STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de
valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor
do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é de cinco anos.
Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados
do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito.
3. "É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente" (REsp 1.480.602/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe
31/10/2014).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.469.926/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015.)

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art.
535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de
que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos
por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o
art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para
realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos
transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram
realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos
remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n.
1.469.954/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe de 28/8/2015.)
De forma análoga, os Tribunais Regionais têm adotado o mesmo
posicionamento, ou seja, entendendo que não existe determinação legal que fixe o tempo
máximo para a finalização da compensação. Vale dizer, entende-se que, enquanto houver crédito
poderá ser realizada a compensação:
TRIBUTÁRIO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS
CRÉDITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. Realizado o pedido de habilitação
dos créditos dentro do prazo prescricional de 05 anos contados do trânsito em julgado
da ação que reconheceu o direito à compensação, tem a impetrante o direito de
compensar a integralidade de seus créditos, porquanto uma vez iniciada a compensação,
não há prazo máximo à sua finalização. (TRF4 5002437-21.2022.4.04.7206,
SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE,
juntado aos autos em 15/02/2023)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE A FAZENDA
NACIONAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. A jurisprudência é firme ao
reconhecer que o prazo prescricional de cinco anos para a compensação, contados do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito ao contribuinte, aplica-se para
que ele inicie o procedimento com vistas a compensar o montante indevidamente
arrecadado; não significa, entretanto, que a compensação deva se encerrar no referido
lustro. (TRF4, AG 5051215-43.2021.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 18/03/2022)
De acordo com estes julgados, o prazo quinquenal é para que seja iniciado o
procedimento compensatório, não havendo determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização dessa compensação. O prazo previsto no artigo 168 do CTN que estabelece que “o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos” é para que
se realize o pleito de compensação, não para realiza-la integralmente.
Embora os julgados acima refiram-se a créditos decorrentes de ações judiciais,
o que não é o caso em tela, o racional aplica-se ao deslinde da presente controvérsia. Semelhante
ao entendimento judicial, há a nítida compreensão de que o direito à compensação é exercido
quando da apresentação da primeira Dcomp, e é neste momento que se deve ter o juízo de
eventual escoamento de prazo decadencial, e não nas futuras Dcomps,, posto que elas são
necessárias apenas para sua integralização. Assim, iniciada a compensação, não haverá prazo
máximo à sua finalização.
A compreensão é muito simples: só haverá compensação, se o sujeito passivo
possuir débitos aptos à referida compensação. Enquanto não os possuir, não poderá finalizar o
procedimento compensatório, que iniciou, repita-se, quando da apresentação da primeira Dcomp.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.880 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.908600/2009-29

Conclui-se, desta forma, que a data de protocolo de pedidos de compensação
subsequentes é desimportante para efeito de contagem do prazo decadencial do direito de pleitear
a restituição, se já houve decisão prévia de caráter terminativo reconhecendo a certeza e liquidez
do total do crédito postulado em PER/DCOMP antecedente protocolado dentro daquele mesmo
prazo.

Em outras palavras, o reconhecimento da presença de elementos de formação
da liquidez e certeza do indébito originalmente pleiteado é o quanto basta para prevenir a
decadência do direito a sua repetição.
Nestes termos, voto por negar provimento ao Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 232
DF CARF MF
Original